Tribunal: TCU
Processo: 008.022/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5581/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.022/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Allana de Almeida Rosa Matos (XXX.311.629-XX); Gislene de Fatima Pereira (XXX.036.109-XX); Giuliano Gustavo Lesnau (XXX.935.929-XX); Izabel Mazur dos Santos (XXX.441.029-XX); Leonilda Ianckievicz Pacheco Andrade (XXX.470.069-XX); Marli do Rocio Canuto (XXX.572.859-XX); Sandra Mara de Fatima de Quadros (XXX.362.789-XX); Solange Maria Fachin Mello (XXX.446.909-XX); Terezinha do Rocio Sales (XXX.984.809-XX); Wido Herwig Schreiner (XXX.650.220-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.